Tribunal: TJPA
Processo: 0006770-11.2017.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006770-11.2017.8.14.0046
APELANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

APELADO: WYARA ARAUJO SILVA, SOLIANE MAIA PEREIRA, ELDICIA SOUZA LEAL, CLEIDIANE DA SILVA PAULINO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. DECRETO EXECUTIVO NÃO PODE RESTRINGIR DIREITO PREVISTO EM LEI. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. ILEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1 - O Decreto regulamentador visa somente explicar o modo e a forma de execução da lei. Como ato regulamentador, não pode contrariar o sentido, nem desbordar dos seus limites. O regulamento não é lei, embora a ela se assemelhe no conteúdo e poder normativo. Sendo o regulamento, na hierarquia das normas, ato inferior à lei, não a pode contrariar, nem restringir ou ampliar suas disposições. Só lhe cabe explicitar a lei, dentro dos limites por ela traçados.

2 - No presente caso, a Lei Complementar 002/2011 (Estatuto dos servidores) e a Lei nº 623/2010 (PCCR), ambas do Município de Rondon do Pará são claras quantos aos requisitos necessários para percebimento da gratificação de nível superior, qual seja, a comprovação de graduação pelo professor de nível médio. Desta feita, acertada a sentença de primeiro grau que considerou a ilegalidade do Decreto nº 0028/20112, no que contraria a Lei 002/2011 e Lei nº 623/2010, afastando sua aplicação para garantir o direito do autor.

3 - Outrossim, comprovado que as recorridas concluíram devidamente o curso de graduação em nível superior, conforme demonstra os documentos juntados. Logo, não merece reparo a sentença que determinou o pagamento da gratificação de nível superior, no percentual de 50% (cinquenta por cento), a que fazem jus as Apeladas.

4 – Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
19
de outubro

de 2020.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA Nº 0006770-11.2017.8.14.0046
interposta por
WAYARA ARAÚJO BELUZZO E OUTROS
, que julgou procedente o pedido inicial, que pleiteou em face do requerido a gratificação de nível superior, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, julgo PROCEDENTE o pleito autoral, determinando ao município que conceda a gratificação de nível superior, inclusive mediante o pagamento dos valores retroativos a partir da data do pedido administrativo, observado o regime de precatória ou RPV que se adeque ao caso.

Implemente a gratificação na folha da requerente em 10 dias.

Julgo extinto o processo com resolução do mérito, conforme art. 487, inciso I, do NCPC.

Condeno o requerido em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em fase de liquidação.

P.R.I.

Rondon do Pará - PA, 13 de junho de 2018.

JOSÉ JONAS LACERDA DE SOUSA

Juiz de Direito Titular “

A Municipalidade interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 1868669), arguindo em suas razões a ausência de respaldo fático e jurídico, pois a Gratificação de Nível Superior prevista na Lei 002/2001, seria uma norma de eficácia limitada, tendo sido regulamentada por Decreto nº 028/2012, haja vista que essa não especificava quais os requisitos a serem preenchidos pelo servidor para receber esse benefício.

Salientou, ainda, que a legislação municipal seria clara e taxativa quanto ao requisito necessário para a concessão da gratificação, qual seja, adequação com a atividade técnica desempenhada, por isso denegado o pedido do autor.

Dessa forma, para a concessão dessa vantagem remuneratória a graduação do servidor necessita ser na área específica de sua atuação na seara da administração municipal.

Por fim, pugnou pela reforma da sentença em sua totalidade.

Em contrarrazões o apelado pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. (ID. Num. 1868670).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (ID. Num. 1995871).

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público que justifique sua intervenção (ID. Num. 2290753).

É o relatório.

VOTO

Não obstante a omissão do juízo singular, conheço, de ofício, da remessa necessária, na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), segundo o qual, em se tratando de sentença ilíquida proferida contra o Poder Público, não se configura a exceção do § 3º do art. 496 do CPC.

Assim, presentes os requisitos do art. 496 do CPC/15 e os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária de ofício e da apelação cível, pelo que passo a apreciá-los.

O cerne do presente apelo consiste em saber se as autoras possuem o direito ao recebimento das gratificações de nível superior.

Com efeito, a gratificação de nível superior requerida é prevista no art. 86, da Lei Complementar nº 002/2011 – Estatuto dos Servidores Público Municipais da Administração Direta, sua Autarquias e fundações Públicas, nn verbis:

“Art. 86. O servidor que possui nível superior fará jus à gratificação de 50% (cinquenta por cento), calculada sobre o vencimento-base, acrescentando os seguintes percentuais;

(...)

§1º. Para obtenção da gratificação de que trata o caput deste Artigo, o servidor deverá apresentar certificado e histórico escolar e posteriormente diploma.

§2º Somente poderá ser concedida a referida Gratificação aos concluintes de curso de nível superior autorizado e de instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.”

A mesma norma do art. 86 da Lei 002/2011 encontra-se na Lei nº 623/2010 (Dispõe sobre a instituição do Plano de Cargos. Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município) em seu art. 25, que dispõe:

“Art. 25 – Além do vencimento, o trabalhador em educação fará jus às seguintes vantagens:

I – Gratificações

(..)

g) de nível superior, no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base após regular comprovação da graduação, exclusivamente aos profissionais da educação que ocupem cargo de nível médio.

h) De pós graduação, no percentual de 6,75 (seis vírgula setenta e cinco por cento) sobre o vencimento base após regular comprovação da graduação.”

Em análise ao texto legal, verifico que embora seja possível uma regulamentação da lei por meio de Decreto, que tem como função complementar a lei visando a sua fiel execução, tal poder normativo não possibilita, em hipótese alguma, que se crie direito ou obrigação que a lei não criou, tampouco é possível que se restrinja direito disciplinado na lei.

O decreto advém do poder regulamentar, conferido aos chefes do Executivo (Presidente da República, Governadores e Prefeitos), e conforme ensina Hely Lopes Meireles, in Direito Administrativo Brasileiro, 32ª edição, ed. Malheiros,2006 , pág. 162, os decretos:

“são atos administrativos da competência exclusiva dos chefes do Executivo, destinados a prover situações gerais ou individuais, abstratamente previstas de modo expresso, explícito ou implícito, pela legislação.”

Visa, portanto, o decreto explicar o modo e a forma de execução da lei. Como ato regulamentador, não pode contrariar o sentido, nem desbordar dos seus limites. O regulamento não é lei, embora a ela se assemelhe no conteúdo e poder normativo. Sendo o regulamento, na hierarquia das normas, ato inferior à lei, não a pode contrariar, nem restringir ou ampliar suas disposições. Só lhe cabe explicitar a lei, dentro dos limites por ela traçados.

No presente caso, a Lei Complementar 002/2011 (Estatuto dos servidores) e a Lei nº 623/2010 (PCCR), são claros quantos aos requisitos necessários para percebimento da gratificação de nível superior, não podendo por meio de Decreto ser criada norma que restrinja esse direito.

Desta feita, acertada a sentença de primeiro grau que considerou a ilegalidade do Decreto nº 0028/20112, no que contraria a Lei 002/2011 e Lei nº 623/2010, afastando sua aplicação para garantir o direito do autor.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INTERESSE RECURSAL - AUSÊNCIA PARCIAL - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO - INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES - DECRETO Nº 20.910/1932 E ENUNCIADO Nº 85 DA SÚMULA DO STJ - SERVIDOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL - LEI ESTADUAL Nº 15.465/2005 - DECRETO ESTADUAL Nº 44.769/2008 - LIMITE TEMPORAL - EXTRAPOLAÇÃO AO PODER REGULAMENTAR - ILEGALIDADE - IRDR 1.0000.16.049047-0/001 - SITUAÇÃO FÁTICA SIMILAR - APLICAÇÃO DO PRECEDENTE - REQUISITOS PARA A PROMOÇÃO - AUSENTE COMPROVAÇÃO - ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR.(...). A leitura integral do IRDR 1.0000.16.049047-0/001 revela que os fatos fundamentais então debatidos, bem como as motivações e os princípios determinantes da opção hermenêutica cristalizada na tese jurídica formada, estão alicerçados na extrapolação do poder regulamentar e consequente ilegalidade do Decreto no ponto em que traz limitações temporais ao direito do servidor. A Lei Estadual nº 15.465/2005 estabelece a promoção por escolaridade adicional do servidor, desde que implementados os requisitos elencados no Decreto Estadual nº 44.769/2008. A limitação temporal exigida pelo Decreto Estadual nº 44.769/2008 extrapola o poder regulamentar, revestindo-se de patente ilegalidade. Ausente comprovação de estarem implementados os requisitos impostos no Decreto, ainda que à exceção do elemento temporal, não é possível conceder a promoção por escolaridade adicional ao servidor. Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca dos fatos constitutivos alegados como fundamento da pretensão indenizatória, sob pena de não obter a tutela jurisdicional pretendida. (TJ-MG - AC: 10024121342232001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 12/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CAÇADOR AGRACIADO COM GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FUNDAMENTADA EM LEI ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DO ADIMPLEMENTO MEDIANTE DECRETO EXARADO PELO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS. "[.] ATO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA REGULAMENTAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IMPOSIÇÃO DE LIMITES DE DESPESAS COM PESSOAL, QUE NÃO PODE SERVIR DE FUNDAMENTO PARA SUPRIMIR DIREITOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS A VANTAGENS JÁ ASSEGURADAS POR LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. "O decreto, espécie de ato normativo, de competência do Chefe do Poder Executivo, possui condão exclusivamente regulamentador. Ou seja, não visa a criação ou extinção de direito, mas apenas a normatização daquilo que a lei dispõe" (Reexame Necessário em Mandado de Segurança n. 2015.046884-4, de Itaiópolis, Relator: Desembargador Ricardo Roesler, j. 4/2/2016). Ademais, a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça "proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como o recebimento de vantagens asseguradas por lei.(...)" (AgRg no RMS 030446/RO, rel. Ministro Nefi Cordeiro, p. 15/6/2015)." (TJ-SC - AC: 03034601820158240012 Caçador 0303460-18.2015.8.24.0012, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 10/04/2018, Terceira Câmara de Direito Público)

Colaciono ainda os seguintes julgados de nossa turma julgadora, que vão nesse mesmo sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO REFERIDO MUNICÍPIO. LEI QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O ALCANCE DA LEI POR MEIO DE DECRETO OU REGULAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. (Acordão: 3130537. Relator: Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, julgado em 18-05-2020).

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO REFERIDO MUNICÍPIO. LEI QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O ALCANCE DA LEI POR MEIO DE DECRETO OU REGULAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. (Acordão: 2797621. Relator: Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, julgado em 17-02-2020)

Outrossim, comprovado que as recorridas concluíram devidamente o curso de graduação, conforme demonstrado por meio de documentação acostada nos autos.

Logo, não merece reparo a sentença que determinou o pagamento da gratificação de nível superior, no percentual de 50% (cinquenta por cento), a que fazem jus as Apeladas, nos moldes do art. 25, I, "g", da Lei Municipal n.º623/2010 e art. 86 da Lei 002/2011.

Posto isto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, tudo de acordo com a fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
19
de outubro

de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 21/10/2020